Tribunal: TJDFT
Processo: 0753614-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO COGENTE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e resistência (art. 33, caput, da Lei 11.303/06 e 329 do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar se adequada a dosimetria da pena; (III) avaliar a possibilidade de exclusão ou redução da pena pecuniária; (IV) analisar o cabimento do perdimento de bens utilizados na prática do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é lícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito”. (HC n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022).
4. Considerando que o ingresso e a busca no interior do domicílio do réu foram respaldados por mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, bem como por justa causa, não há falar em ilicitude da prova originária ou por derivação.
5. O cumprimento integral da pena envolve o adimplemento da multa pecuniária, o que não ocorreu no caso. Assim, o cometimento de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de cocaína (146,53g) e em razão do seu alto potencial nocivo.
7. É legítimo e razoável o incremento da pena-base em 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, na trilha dos precedentes desta Corte e do STJ.
8. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda.
8.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como chegou ao incremento da reprimenda, fundamentando sua decisão, o que não ocorreu na hipótese vertente, na parte referente ao crime de resistência.
9. A cominação da pena pecuniária é prevista no preceito secundário do crime de drogas, sendo de aplicação obrigatória na hipótese de condenação, em respeito ao princípio da legalidade, não podendo ser extirpada ou reduzida ao argumento de ser o apelante hipossuficiente.
10. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.
11. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 5 e 243; CP, artigos 91 e 329; CPP, artigos 302 e 303; LAD, artigos 33, 42 e 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 22.06.2021. STJ, AgRg no AREsp no 1.356.583/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06.11.2018. TJDFT, Acórdão no 1145959, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24.01.2019. STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. STJ, AgRg no HC no 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 09.05.2017. TJDFT, Acórdão no 1404549, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 03.03.2022. TJDFT, Acórdão no 1659400, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1728913, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.07.2023. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1650390, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022. TJDFT, Acórdão no 1635234, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.11.2022.